Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT.
2. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC).
3. Não há que se falar em penhora de verba salarial, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia.
4. Recurso conhecido e provido.